Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017858-83.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), LAUANA WOBETO - CPF: 796.834.521-91 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANCORA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.876.653/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO RIBEIRO NETO - CPF: 691.683.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DANUZA SOARES LENZI (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DE AQUINO - CPF: 018.574.301-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ALRELIO RODRIGUES - CPF: 030.608.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 046.836.671-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa.

2. Desnecessidade de esclarecimentos do julgado ante a inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

3. Intenção de rediscussão da matéria.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Lauana Wobeto, em face da Fazenda Pública, contra o acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017858-83.2019.811.0000, que deu provimento parcial ao recurso para afastar a prescrição, aplicando a Súmula 106 do STJ.

Afirma a Recorrente a ocorrência de omissão quanto à ausência de impulsionamento ao processo por parte da Fazenda Pública, por mais de 5 (cinco) anos.

Sublinha que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do CC/02.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes. (Id 101215477)

Intimado, o Embargado deixou transcorrer em branco o prazo para resposta. (Id 106291450)

É o relato necessário.

VOTO

Os Embargos não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que as alegadas omissões.

Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado pela mesma.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior:
“Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.”
(
in
, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4a ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso a respeito da necessidade de se observar a prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC/1973, a luz do disposto no art. 202 do CC.

Afirmou, ainda, a inércia da parte autora, que nada requereu por mais de cinco anos.

Ocorre, todavia, que o julgador não está obrigado a apreciar todas as teses apresentadas, sendo certo que no acórdão embargado a questão foi devidamente analisada, contendo fundamentação suficiente e clara para afastar o argumento de prescrição intercorrente, sob o fundamento da inércia da parte exequente.

Neste ponto, confira-se o teor da Ementa do julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – PENHORA VIA BACENJUD - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AFASTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNIO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE – ACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Proposta a ação de execução no prazo legal, a mora na citação por culpa do judiciário não acarreta prescrição. Inteligência da Súmula 106 do STJ.
2. O comparecimento espontâneo do Executado, com apresentação de incidente de exceção de pré-executividade, supre a ausência da citação, afastando a nulidade do ato.
3. A determinação do bloqueio de valores via BACENJUD, sem requerimento do Exequente, afronta o art. 854 do CPC, e contraria jurisprudência firmada sobre a matéria, devendo haver pedido expresso.
4. Recurso parcialmente provido.”

Assim, resta evidente que a Embargante se insurge contra a própria matéria de direito controvertida e a interpretação datada aos fatos e sua adequação jurídica.

Com efeito, os embargos de declaração, a luz do disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestam a esse fim.

Desse modo, em querendo rediscutir a controvérsia, deve a parte manejar o recurso específico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARATER PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos

de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 3. Inexistindo a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 18/05/2016) [grifou-se]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DECLATÓRIOS ADUZINDO AS MESMAS TESES, JÁ APRECIADAS. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. 1.
Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso
. 2. No caso, inexistem omissões ou contradições a serem sanadas, pois todas as teses da parte já foram apreciadas. O que se observa é o resistente inconformismo com a decisão exarada, contrária aos interesses da parte, circunstância a justificar a certificação do trânsito em julgado e a elevação da multa aplicada nos termos do art. 538 do CPC para 5%, ante a insistente oposição de embargos declaratórios aduzindo as mesmas questões. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa e determinação de certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 552.667/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 10/11/2015)

Não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra motivada o suficiente e permite à parte sua compreensão.

Acresce salientar que mesmo no âmbito dos embargos de declaração, não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, eis que se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

Demais, não se exige do Juiz que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia.

Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dado o nítido caráter infringente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021